Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-08.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716613-08.2021.8.07.0015 RECORRENTES: VALLOO TECNOLOGIA S.A, A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO RECORRIDOS: DANILO DIAS, JOÃO VICTOR BALOGH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. DERROTA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DE TODOS OS SÓCIOS E DA PRÓPRIA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA. TODOS OS SÓCIOS SEGUNDO SUAS QUOTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O procedimento de apuração de haveres (Art. 604 do CPC), diferentemente. do cumprimento de sentença que imponha obrigações, é instrumento processual de mero acertamento no qual apenas se avalia o patrimônio social e se faz a divisão dos haveres conforme a parte de cada sócio retirante, daí não se poder dizer em derrota processual de um dos sócios porque a apuração não se faz em benefício de um ou outro, mas de todos os sócios e da própria empresa. 2. Correta a decisão que mantém deliberação anterior de atribuir a responsabilidade pelo pagamento da perícia a todos os sócios segundo suas quotas no capital social. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, § 2o e 85, ambos do CPC, alegando a necessidade de a parte vencida ressarcir à parte vencedora as despesas processuais antecipadas, notadamente os honorários periciais, sob pena de ofensa aos princípios da sucumbência e da isonomia. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29584 e MARLON TOMAZETTE, OAB/DF 14.006. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de Id. 65289047, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não atendeu à determinação, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Confira-se, a propósito, recente entendimento da Corte Superior nesse sentido, representado pela seguinte ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OUTORGA DE PODERES PELO REPRESENTANTE LEGAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. 2. Não regulariza a representação processual a pessoa jurídica que não comprova nos autos que o outorgante da procuração juntada é seu representante legal. 3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.626.130/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Por essa mesma razão, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados apontados pelas recorrentes na peça recursal. Ainda que superado o aludido óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colheria o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 82, § 2o e 85, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “à medida em que o juiz necessitou de auxílio pericial para solver a divergência significa que os autos não continham elementos suficientes para a decisão, e que a matéria era complexa, por isto mesmo nomeou perito para decidir, não para acolher ou rejeitar impugnação ou julgar procedente ou improcedente o pedido, mas para encontrar o valor dos haveres dos sócios retirantes. Além disso, quando os Apelantes dizem que ‘[...] o laudo pericial que chegou a conclusões muito próximas das originalmente apresentadas pelos Apelantes [...]’ e em outra passagem dos autos dizem que ‘[...] o laudo e os esclarecimentos do perito, homologados pela r. sentença apelada, chegaram a conclusões quase idênticas sobre o valor do patrimônio líquido e dos haveres negativos dos Apelados. [...]’, reconhecem que seu pleito inicial não foi inteiramente acatado, e sim, no seu dizer, muito próximo de ser acatado, o que também justifica que nem por isso sucumbiram dado que o procedimento de liquidação, como dito, é de mero acertamento” (Id. 63229998). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017